Tribunal: STM
Processo: 7000442-82.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL IN AGRAVO INTERNO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
PROBATÓRIA, VIA ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. Não há como ser acolhida a tese defensiva, em face da inexistência de qualquer omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada em sede de aclaratórios.
II. A Defesa busca, na verdade, a rediscussão da matéria probatória, mais especificamente da
prova testemunhal, a qual ensejaria a absolvição do seu representado, o que não é procedente
pela via eleita pelo nobre advogado.
III. O momento processual oportuno para avaliação e rediscussão de matéria probatória deu-se
na ocasião do julgamento da Ação Penal Militar e da Apelação Criminal; aliás, o que foi
amplamente examinado pelo Conselho Julgador e pelos Ministros desta Corte.
IV. Recurso a que se nega acolhimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/03/2023, 18:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223551899994&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000442-82.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: ARNALDO GREENHALGH LINS
ADVOGADO: JORGE LESSA DA SILVA (OAB RJ95556)
ADVOGADO: DÁRIO DA SILVA FERREIRA (OAB RJ107373)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O VERTENTE RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, EM PROL DE
ARNALDO GREENHALGH LINS, PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000219-
32.2022.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

10/03/2023, 18:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223551899994&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/03/2023, 18:28
:: 40001349473 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
1/5
AGRAVO INTERNO Nº 7000442-82.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: ARNALDO GREENHALGH LINS
ADVOGADO(A): JORGE LESSA DA SILVA (OAB RJ95556)
ADVOGADO(A): DÁRIO DA SILVA FERREIRA (OAB RJ107373)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL IN AGRAVO
INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU
OBSCURIDADE.
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA PROBATÓRIA, VIA ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. Não há como ser acolhida a tese defensiva, em face da inexistência
de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser
sanada em sede de aclaratórios.
II. A Defesa busca, na verdade, a rediscussão da matéria probatória,
mais especificamente da prova testemunhal, a qual ensejaria a
absolvição do seu representado, o que não é procedente pela via eleita
pelo nobre advogado.
III. O momento processual oportuno para avaliação e rediscussão de
matéria probatória deu-se na ocasião do julgamento da Ação Penal
Militar e da Apelação Criminal; aliás, o que foi amplamente
examinado pelo Conselho Julgador e pelos Ministros desta Corte.
IV. Recurso a que se nega acolhimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o vertente recurso interposto pela Defesa, em prol de Arnaldo
Greenhalgh Lins, para manter a Decisão proferida nos autos dos Embargos de
Declaração Criminal nº 7000219-32.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000442-82.2022.7.00.0000
40001349473 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:28
:: 40001349473 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
2/5
Brasília, 7 de dezembro de 2022.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (sic), oposto pela
Defesa constituída de Arnaldo Greenhalgh Lins, 2º Ten Ex, com o pleito pela
reconsideração da Decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000219-32.2022.7.00.0000, datada de 27 de junho de 2022, pois não conheceu dos
aludidos aclaratórios, por serem incabíveis.
A Defesa, antes mesmo de ser intimada eletronicamente, opôs o
recurso em tela, no dia 4 de julho de 2022, portanto, tempestivo (Evento 12).
Em suas Razões, postula o deferimento do pedido de reconsideração
da Decisão, tendo em vista que esta contém contradição, por ter sido proferida
contrariamente a todas às evidências das provas juntadas aos autos.
Ressalta, ainda, que “admitir os recursos sem observá-los com
imparcialidade e ignorar as provas nos autos literalmente, não é princípio de
justiça em uma República Democrática”.
Ao final, a Defesa pleiteia o acolhimento do presente remédio
processual para que seja corrigida a contradição apontada, “retificando o r. decisum,
declarando a versão de acionamento do Ten GREENHALG, nos autos para ser
submetido a uma Instrução Criminal Judicial, contrariando, inclusive, a uma
Sindicância Militar e ao Inquérito Policial Militar.” (Evento 12, EMBDECL1).
A Decisão guerreada foi proferida em 27 de junho de 2022, e sua
publicação ocorreu no DJe no dia 29 subsequente (Eventos 5, DECMONO1 e 7,
DJE1).
O recurso em tela foi admitido mediante Decisão proferida em 27 de
outubro de 2022 (Evento 5, DEC1), ocasião em que este Relator, evocando o
princípio da fungibilidade recursal, recebeu-o como Agravo Interno, com aplicação
subsidiária do art. 579 do CPP, c/c o art. 123, inciso I, c/c o seu § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
7000442-82.2022.7.00.0000
40001349473 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:28
:: 40001349473 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
3/5
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em sede de contrarrazões,
pugna pela rejeição do aludido recurso (Evento 10, CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais,
portanto, devendo ser conhecido. No mérito, não merece ser acolhido, pelas
razões abaixo.
A Defesa se utilizou do presente recurso para ver sanada suposta
contradição existente na Decisão Recorrida, alegando que se mostra contraditória,
por ter sido, em princípio, proferida de forma contrária a todas as evidências das
provas juntadas aos autos.
Não há como ser acolhida a tese defensiva, em face da inexistência de
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada em sede de
aclaratórios.
A Defesa busca, na verdade, a rediscussão da matéria probatória, mais
especificamente da prova testemunhal, a qual ensejaria a absolvição do seu
representado, o que não é procedente na via eleita pelo nobre advogado.
Segundo os fundamentos apontados por este Relator, nos autos do
Aresto recorrido, a contrariedade, como requisito de admissibilidade do recurso de
Embargos Declaratórios, prescinde de alguns elementos, como se vê abaixo:
Salienta esclarecer que segundo a doutrina a ‘contradição’ requisito para a
admissibilidade do recurso de embargos, reveste-se da seguinte natureza:
[...] c) contradição: ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas
entre si. Exemplificando, suponha-se que o juiz reconheça que a conduta delituosa
atribuída ao acusado é atípica, por conta do princípio da insignificância. Porém,
ao invés de o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP
('não constituir o fato infração penal'), a sentença absolutória é fundamentada no
art. 386, inciso VI ('existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu
de pena, ou mesmo se houver fundada sobre sua existência').
Infere-se que os argumentos expendidos pela Defesa não se configuram no
pressuposto de admissibilidade da "contradição", definida pela doutrina. Na
verdade, busca a rediscussão da matéria probatória existente nos autos, porque
inconformada com a condenação sofrida por seu cliente, e, em consequência, do
outro corréu pela instância recursal.
7000442-82.2022.7.00.0000
40001349473 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:28
:: 40001349473 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
4/5
Ora, o recurso de embargos de declaração funciona "[...] como o instrumento de
impugnação posto à disposição das partes visando à integração das decisões
judiciais, sejam elas decisões interlocutórias, sentenças ou acórdãos. [...]"
As provas trazidas aos autos da Apelação nº 7000321- 88.2021.7.00.0000 foram
extensivamente analisadas pelo e. Relator e Revisor e levadas ao Plenário da Corte
para debate, exame e formação do livre convencimento dos Ministros julgadores.
(Embargos de Declaração nº 7000219-32.2022.7.00.0000, evento 5, DECMONO1).
Não resta, assim, contrariedade existente nos autos da Apelação
Criminal, quiçá na Decisão ora Recorrida.
O livre convencimento do julgador, dentro dos limites legais, permite
ao juiz dar a sua própria valoração à prova, formar a sua convicção, desde que esteja
devidamente motivada.
A Defesa, ao revés, busca a reforma das Decisões, com base no seu
sentido de valoração e interpretação dada à prova testemunhal existente nos autos, o
que se reputa como sendo totalmente incabível.
O momento processual oportuno para avaliação e rediscussão de
matéria probatória deu-se por ocasião do julgamento da Ação Penal Militar e da
Apelação Criminal, aliás, o que foi amplamente examinado pelo Conselho Julgador
e pelos Ministros desta Corte.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de igual forma, manifestou-se
pela rejeição do presente Agravo Interno, por inexistirem os requisitos previstos no
art. 542 do CPPM, que possam levar à reforma da Decisão.
Nessa senda, a Decisão proferida por este Relator, nos autos dos
Embargos de Declaração Criminal nº 7000219-32.2022.7.00.0000 in Apelação
Criminal nº 7000321-88.2021.7.00.0000, deve ser mantida, na sua íntegra. E, ad
referendum, submeto o meu voto ao Plenário desta Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso
interposto pela Defesa, em prol de Arnaldo Greenhalgh Lins, e de rejeitá-lo, para
manter a Decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração Criminal nº
7000219-32.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349473v3 e
do código CRC a79b85ac.
7000442-82.2022.7.00.0000
40001349473 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:28
:: 40001349473 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
5/5
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 9/3/2023, às 16:26:22
7000442-82.2022.7.00.0000
40001349473 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR